Tribunal: TJSP
Processo: 2049342-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Redirecionamento ao diretor da sociedade empresária – Constatação do encerramento das atividades em uma das plantas industriais – Alienação anterior homologada em processo de recuperação judicial – Notícia de existência de outra unidade fabril – Não comprovação de dissolução irregular da empresa –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Redirecionamento ao diretor da sociedade empresária – Constatação do encerramento das atividades em uma das plantas industriais – Alienação anterior homologada em processo de recuperação judicial – Notícia de existência de outra unidade fabril – Não comprovação de dissolução irregular da empresa – Impossibilidade de redirecionamento – Decisão reformada – Acolhimento da Exceção de Pré-Executividade para afastar o redirecionamento – Agravo de Instrumento provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049342-82.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
CAIO ALBINO DE SOUZA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ANA LIARTE
A PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049342-82.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2049342-82.2019.8.26.0000
Digital
Comarca de origem: Mogi Guaçu Serviço de Anexo Fiscal
Processo
de
origem:
0012380-66.2005.8.26.0362
e
0019408-51.2006.8.26.0362
Agravante: CAIO ALBINO DE SOUZA
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20.989
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL
ICMS
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Redirecionamento ao diretor da sociedade empresária

Constatação do encerramento das atividades em uma das
plantas industriais
Alienação anterior homologada em
processo de recuperação judicial Notícia de existência de
outra unidade fabril
Não comprovação de dissolução
irregular
da
empresa

Impossibilidade
de
redirecionamento Decisão reformada Acolhimento da
Exceção
de
Pré-Executividade
para
afastar
o
redirecionamento Agravo de Instrumento provido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIO ALBINO DE
SOUZA em face da FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, impugnando a
r. decisão de fls. 366 a 371, prolatada nos autos de origem no
0012380-66.2005.8.26.0362, a qual não acolheu a Exceção de Pré-
Executividade.
Na origem, cuida-se de Execução Fiscal ajuizada pela ora Agravada
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO em face de CERÂMICA CHIARELLI S.A., na qual
exige a satisfação de créditos tributários decorrente de ICMS declarado e
não pago no valor de R$ 206.858,48 ao tempo do ajuizamento (fl. 63 e 64).
Após, alegando o encerramento irregular da empresa, a FAZENDA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049342-82.2019.8.26.0000 -Voto no
3
PÚBLICA DO ESTADO requereu o redirecionamento da Execução Fiscal em
relação ao diretor CAIO ALBINO DE SOUZA (fls. 285 e 286), o que foi deferido
pelo Juízo a quo (fl. 289).
Insatisfeito, o ora Agravante CAIO ALBINO DE SOUZA opôs Exceção de
Pré-Executividade, na qual sustenta sua ilegitimidade passiva por não constar
na CDA, bem como por ser o débito anterior à sua eleição como diretor da
sociedade. Além disso, acrescenta que não teria ocorrido o encerramento das
atividades da empresa (fls. 303 a 311).
Entretanto, o MM. Juiz a quo rejeitou a Exceção de Pré-Executividade
(fls. 366 a 371).
Contra essa decisão insurge-se o Agravante.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão,
reiterando os argumentos trazidos na Exceção de Pré-Executividade (fls. 1 a
9).
Indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo (fl. 14).
O recurso foi devidamente respondido pela Recorrida FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO (fls. 21 a 34).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto
tempestivamente interposto e com preparo, bem como merece provimento.
É dos autos que o Agravante CAIO ALBINO DE SOUZA pretende, por
meio de Exceção de Pré-Executividade, a reforma da decisão que determinou o
redirecionamento da Execução Fiscal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049342-82.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A Exceção de Pré-Executividade foi rejeitada.
A r. decisão deve ser reformada.
O artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional permite a
responsabilização solidária de diretores, gerentes ou representantes de
pessoas jurídicas de direito privado por seus créditos tributários não
adimplidos, desde que haja excesso de poderes, infração de lei, contrato social
ou estatutos por tais sujeitos:
Art.
135.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
Dentre estas hipóteses, entende-se que a dissolução irregular da pessoa
jurídica permite o redirecionamento da Execução Fiscal, sendo que o fato de a
empresa deixar de funcionar regularmente em seu domicílio fiscal possibilita
concluir-se por sua dissolução irregular, como se extrai da Súmula no 435, do C.
Superior Tribunal de Justiça:
Súmula no 435/STJ: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa
que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio-gerente.
Além disso, entende o C. Superior Tribunal de Justiça que é suficiente a
certidão do oficial de justiça, atestando o encerramento das atividades, para
que se opere o redirecionamento:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO
FISCAL.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.
REDIRECIONAMENTO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 435 DO STJ.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos
interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"
(Enunciado Administrativo n. 2). 2. A dissolução irregular da pessoa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049342-82.2019.8.26.0000 -Voto no
5
jurídica devedora, constatada por meio de certidão do oficial de
justiça atestando o encerramento das atividades no endereço
informado, é causa suficiente para o redirecionamento da execução
fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435
do STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(STJ, AgInt no REsp no 1552823/SP, Relator Ministro GURGEL DE
FARIA, 1a Turma, julgado em 09/05/2017).
No caso dos autos, verifica-se que em 12/02/2016 foi certificado pelo
Oficial de Justiça em 12/02/2016 que “a empresa não está em atividade” no
endereço apontado (Rua Domingos Brunelli, no 180, Mogi Guaçi/SP), sendo
informado que ao Oficial que o imóvel “foi arrematado em leilão” (fls. 279 e
280).
Com efeito, constata-se a Executada CERÂMICA CHIARELLI S.A.
encontra-se em recuperação judicial, processada perante a 3a Vara Cível da
Comarca de Mogi Guaçu (fls. 159 e 160), sendo que, como se extrai do Plano de
Recuperação, consta que a fábrica da “Unidade 1”, localizada na Rua Domingos
Brunelli, no 180, seria vendida para realizar o aporte de capital (fls. 176 a 178).
Em cumprimento ao Plano de Recuperação, a referida “Unidade 1” foi
efetivamente alienada, sendo o negócio homologado judicialmente por decisão
datada de 27/09/2013 nos autos da recuperação judicial (Processo no
0020765-95.2008.8.26.0362).
Deste modo, o imóvel no qual o Oficial de Justiça realizou a constatação
de encerramento da empresa não mais pertencia à Executada CERÂMICA
CHIARELLI S.A. ao tempo da constatação das atividades, ressaltando-se que a
alienação foi regularmente homologada nos autos do processo de recuperação
judicial.
Além disso, vê-se que a Executada possui outra planta industrial
(Unidade 2), localizada no km 172 da Rodovia SP 340 (fl. 168), na qual haveria
bens passíveis de penhora, conforme informado ao Oficial quando da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049342-82.2019.8.26.0000 -Voto no
6
constatação (fl. 280).
Portanto, não se pode concluir da certidão de fl. 280 a ocorrência do
encerramento irregular da Executada CERÂMICA CHIARELLI S.A., dada a
alienação do imóvel por força de recuperação judicial e a existência de outra
unidade fabril.
Consequentemente, mostra-se indevido o redirecionamento da Execução
Fiscal em relação ao diretor e ora Agravante CAIO ALBINO DE SOUZA, uma vez
que não restou suficientemente comprovada por meio da certidão de fls. 280
(fls. 216 dos autos de origem) a dissolução irregular da empresa, ressalvando-
se, contudo, a possibilidade de futura e eventual comprovação do indevido
encerramento da sociedade por meio de nova constatação das atividades.
De rigor, portanto, a reforma da r. decisão.
Em razão do decidido, condena-se a Agravada FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO ao pagamento das custas e despesas processuais referentes ao
redirecionamento da Execução Fiscal, bem como ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais aos patronos do Agravante.
Sublinhe-se que não se mostra adequado fixar a título de honorários
advocatícios percentual sobre o valor da causa ou do proveito econômico, dado
que, mesmo em seu patamar mínimo de 10% e sobre o valor original da dívida
(R$ 206.858,48 ao tempo do ajuizamento), corresponderia a montante que
ultrapassa de modo flagrante o razoável para se remunerar o trabalho do
advogado do Agravante, uma vez que a matéria discutida é questão de direito e
de baixa complexidade.
Deste modo, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
fixados por equidade em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já incluída a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049342-82.2019.8.26.0000 -Voto no
7
majoração determinada pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, a
fim de reformar a r. decisão e acolher a Exceção de Pré-Executividade para
indeferir o redirecionamento da Execução Fiscal em relação ao diretor CAIO
ALBINO DE SOUZA.
ANA LIARTE
Relatora